Tribunal: TJMT
Processo: 1042971-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042971-42.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.115/0001-04 (EMBARGADO), IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - CPF: 668.956.185-20 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS - CNPJ: 33.468.830/0001-05 (EMBARGANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1042971-42.2021.8.11.0041.

EMBARGANTE:
CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS.

EMBARGADO:
MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORAÇÕES SPE LTDA E MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1042971-42.2021.8.11.0041.

EMBARGANTE:
CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS.

EMBARGADO:
MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORAÇÕES SPE LTDA E MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS

(
Id
234992166
),
contra o acórdão que desproveu o apelo interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– AUSÊNCIA DE PARÂMETRO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU DE RECURSO NÃO LEVADA AO CRIVO DO JUÍZO
A QUO
– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS – PROMOÇÃO UM ANO DE CONDOMÍNIO GRÁTIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA – INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO QUE REVOGA A PROMOÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Deixando de ser arguida a tese relativa à fixação de parâmetro quanto à correção monetária e juros de mora, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto no ponto.

Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Em que pese à alegação da construtora de que o proprietário se tornou inadimplente, não juntou aos autos qualquer documento que corrobore com suas alegações.

Insta consignar que a tela sistêmica juntada não é documento hábil para demonstrar a inadimplência do proprietário, uma vez que se trata de documento produzido unilateralmente.”

Em suas razões Id. 235416660, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que os honorários deveriam ter sido fixados em valor equitativo.

Contrarrazões no Id. 238020188.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o embargante
sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que os honorários deveriam ter sido fixados em valor equitativo.

Sem razão o embargante.

Da análise detida dos autos, não verifico no apelo juntado no Id. 221438678 a insurgência quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Assim, não há falar em qualquer omissão.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024